Tribunal: TJES
Processo: 5008918-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIONALDO DE OLIVEIRA CRUZ
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAM O FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO VALOR DA PARCELA. INEISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA ABALO À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO DO CONSUMIDOR.

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
defiro a gratuidade de justiça ao recorrente Elionaldo de Oliveira
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A no ID 10953999 e ELIONALDO DE OLIVEIRA CRUZ no ID 10954011.

Almeja o banco requerido, em suma, o reconhecimento da legalidade da cobrança das tarifas administrativas. Alternativamente, pugna pela repetição do indébito de forma simples e pela atualização dos consectários legais exclusivamente pela taxa Selic.

O autor, a seu turno, requer o reconhecimento da abusividade da cobrança das parcelas em valor a maior, das tarifas administrativas, bem como a condenação da instituição financeira demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos ID's 10954012 e 10954018.

Pois bem.

Quanto ao recurso interposto pelo Banco Votorantim S/A, entendo que houve a perda de seu objeto.

Explico.

Após ter apresentado recurso nos autos, o requerido, no ID 10954004, informou que as partes entabularam um acordo e que o contrato foi integralmente quitado, pugnando pela extinção do feito.

Posteriormente, em suas contrarrazões ID 10954018, o demandado requereu a manutenção da sentença ora hostilizada, "tendo em vista o acerto com que o Juízo agiu no presente processo".

Como se observa, o banco demandado apresentou comportamento contrário às razões apresentadas no recurso ID 10953999, já que afirmou, expressamente, ser escorreita a sentença vergastada, o que, a meu juízo, demonstra a falta de seu interesse recursal.

E, havendo a perda do objeto, o recurso sequer deve ser conhecido.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA. FGTS. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, ainda que em sede de embargos de declaração, pretensão já acolhida em acórdão julgado pelo Tribunal. 2. Não há interesse da parte em recorrer de decisão que manteve o julgamento favorável a sua pretensão. 3. Recurso não conhecido. (TJMS; EDclCv 0800353-27.2024.8.12.0011/50000; Coxim; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 13/11/2024; Pág. 74)

Já o reclamo de Elionaldo de Oliveira não merece provimento.

Isso porque, no tocante à alegação de cobrança de parcela em valor superior, vê-se que, no cálculo que acompanha a inicial (ID 10953912), não foram acrescidas as quantias atinentes às tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro de contrato, assim como a de seguro prestamista e de "Cap Parc Premiável".

Tais taxas, como se sabe, integram o financiamento, o que, a toda evidência, justifica o valor cobrado de R$ 914,99, pouco superior aquele a que chegou o recorrente, equivocadamente, na exordial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. VALOR DA PARCELA. CÁLCULO CORRETO.
O agravante não financiou apenas o valor que lhe foi emprestado pelo banco, mas também a tarifa e o IOF incidentes sobre a operação, com o que a parcela mensal seria inclusive superior à prevista no contrato
. Pretensão ao depósito judicial do valor da parcela que não se mostra viável. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS; AI 0204524-27.2015.8.21.7000; Marau; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 30/07/2015; DJERS 04/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Aplicação do CDC. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n. 297 do STJ). Do descumprimento contratual. Aplicação de taxa de juros remuneratórios diversa da que consta no contrato.
Não se constata o vício em questão, porquanto sobre o valor da parcela incidem encargos desconsiderados pela parte autora quando da apresentação do cálculo que instrui a petição inicial.
[...]. (TJRS; AC 5016194-25.2024.8.21.0022; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 01/11/2024; DJERS 01/11/2024)

Dessa forma, não há que se falar em abusividade no valor da parcela.

Em relação às tarifas administrativas, observa-se que o juízo singular reconheceu a existência de abusividade e determinou a devolução, em dobro, dos montantes pagos pelo autor, não merecendo qualquer reparo nesse ponto.

Por fim, no que tange ao dano moral, é sabido que, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, não vislumbro o aventado dano.

A mera cobrança abusiva, por si só, não enseja abalo à personalidade do recorrente, notadamente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo emocional significativo.

A propósito:

REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Reconhecimento. Excepcionalidade. Peculiaridades do caso. Singularidades da questão de fato. Taxas pactuadas superiores à média de mercado. Incidência de juros abusivos. Prática abusiva. Artigo 51, inciso IV e §1º, CDC. Necessidade de recálculo dos contratos. Adequação à taxa média de mercado. Aplicação da tese firmada no RESP 1061530/RS (artigo 1.036 do CPC). Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples. Compensação (crédito e débito de igual natureza). Possibilidade. Artigo 368 do Código Civil.
Dano moral. Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade. Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral. Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano, que não ensejam dano moral. Pretensão afastada
. Sentença reformada. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC). Reconhecimento. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001793-50.2024.8.26.0572; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001793-50.2024.8.26.0572; São Joaquim da Barra; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 06/11/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, na Ação Revisional de Contrato, condenou o réu ao ressarcimento de valores, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, entendendo que a abusividade da cobrança não configurou dano imaterial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança abusiva de encargos moratórios e juros pode configurar dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A simples cobrança abusiva não é suficiente para configurar dano moral, pois não se verifica abalo à esfera psíquica do autor além do mero aborrecimento. 4. Para caracterizar o dano moral é necessário demonstrar prejuízo emocional significativo, o que não ocorreu no caso
. lV. DISPOSITIVO E TESE5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A cobrança abusiva de juros e encargos moratórios, por si só, não configura dano moral quando não demonstrada ofensa à integridade emocional do consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.120691-7/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 07.10.2021??. (TJMG; APCV 0061842-73.2017.8.13.0607; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 24/10/2024; DJEMG 31/10/2024)

Assim, não há que se falar em dano extrapatrimonial.

Ante o exposto e sem mais delongas:

1.
não conheço do recurso ID 10953999, interposto pelo Banco Votorantim.

2.
conheço do recurso ID 10954011, interposto por Elionaldo de Oliveira Cruz, e nego-lhe provimento
.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação a Elionaldo Cruz, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)